Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORNECEDOR. REQUISITOS DE HABITUALIDADE E FINALIDADE COMERCIAL. CORRÉU EXCLUÍDO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Lei Complementar n. 123/06, o microempreendedor individual não detém personalidade jurídica distinta do empresário, pessoa física que o constitui. Assim, sendo o réu microempreendedor individual, a concessão da gratuidade de justiça deve observar os parâmetros da pessoa física, porquanto não há distinção entre patrimônios para esse fim. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
2. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelo réu, o que não se verificou na espécie. Portanto, ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida na apelação pela parte autora.
3. Considera-se fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (...), fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”. Assim, compõe a definição de fornecedor a habitualidade da atividade e o auferimento de remuneração ou contrapartida, direta ou indireta. Dessa forma, não se insere no conceito de fornecedor aquele que oferece bem ou serviço de forma esporádica ou gratuita, sem intenção comercial.
4. Na hipótese, extrai-se dos autos que o autor firmou contrato para o fornecimento de equipamentos e para a instalação de usina solar fotovoltaica em seu imóvel rural, que foi inadimplido pelo contratado.
5. Exclui-se da relação de consumo e, portanto, da responsabilidade civil, o terceiro que tão somente permite o depósito do pagamento em sua conta bancária, a fim de facilitar a conclusão do negócio, haja vista, no particular, não possuir nenhum vínculo jurídico com o consumidor, não ter auferido lucro e sequer atuar no ramo do objeto contratual. Carece, pois, o terceiro de habitualidade e de intenção comercial para ser considerado fornecedor e solidariamente responsável pelos danos causados, exclusivamente, pela pessoa jurídica contratada.
6. No tocante à pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o mero descumprimento contratual, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural, o que não se verifica na hipótese em análise.
7. Recurso conhecido e desprovido.